Tribunal: TJSP
Processo: 2090554-39.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Penhora – Imóvel sujeito a registro de incorporação imobiliária – Patrimônio de afetação – Princípio da especialidade objetiva registraria – Improcedência do inconformismo - Incorporação imobiliária registrada - Uma vez registrada a incorporação imobiliária, o terreno deixa de ser considerado juridicamente como unidade autônoma e passa a ser

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença - Penhora – Imóvel sujeito a registro de incorporação imobiliária – Patrimônio de afetação – Princípio da especialidade objetiva registraria – Improcedência do inconformismo - Incorporação imobiliária registrada - Uma vez registrada a incorporação imobiliária, o terreno deixa de ser considerado juridicamente como unidade autônoma e passa a ser constituído por frações ideais correspondentes às futuras unidades autônomas e às áreas comuns do empreendimento, submetendo-se ao regime jurídico próprio da incorporação - Patrimônio de afetação - Submetido o empreendimento ao regime do patrimônio de afetação, nos termos do artigo 31-B da Lei no 4.591/1964, o terreno e as acessões objeto da incorporação mantêm-se apartados do patrimônio geral do incorporador, respondendo exclusivamente pelas obrigações vinculadas à incorporação respectiva, o que impõe cautela redobrada na identificação do bem a ser constrito - Princípio da especialidade objetiva registraria - Pelo princípio da especialidade objetiva registrária, qualquer ato de constrição judicial sobre imóvel sujeito a incorporação deve individualizar as unidades autônomas e suas respectivas frações ideais sobre as quais deverá recair a penhora, sendo inviável a constrição sobre a totalidade do terreno como se se tratasse de propriedade comum - Existência de terceiros adquirentes - A alienação de frações ideais correspondentes a futuras unidades autônomas a terceiros compromissários compradores impede a penhora indiscriminada da totalidade do terreno, sob pena de violação do direito de propriedade daqueles que não integram o polo passivo da execução – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.